Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012443-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A.
RECORRIDA: FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por Fernando de Oliveira Rodrigues e pela instituição financeira Nu Pagamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de desbloqueio de conta e restituição de valores. A sentença determinou o desbloqueio da conta bancária do autor, a liberação da quantia de R$ 35.000,00 e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário com o bloqueio unilateral da conta e retenção de valores sem notificação prévia; (ii) apurar se há valores a serem restituídos ao autor, considerando eventual reembolso já realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e sua disciplina sobre responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).
4. O bloqueio da conta bancária do autor é incontroverso, tendo sido admitido pela própria instituição financeira em contestação. Cabia, portanto, à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
5. A instituição financeira não comprovou que notificou previamente o consumidor sobre o bloqueio da conta, limitando-se a juntar tela sistêmica genérica, sem valor probatório suficiente.
6. A ausência de comunicação prévia e de justificativa concreta para o bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais.
7. Quanto à restituição de valores, restou demonstrado nos autos que o montante de R$ 30.000,00 foi devidamente transferido à conta do autor junto ao Banco Santander, conforme comprovantes bancários não impugnados, tornando indevida a condenação nesse ponto.
8. O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo de retenção dos valores e o abalo emocional causado pela conduta da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia notificação e sem justificativa documental configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. É indevida a condenação à restituição de valores quando comprovada a transferência integral da quantia à conta do consumidor. 3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado para reparar o prejuízo e desestimular condutas semelhantes por parte da instituição financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 473; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012443-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 965.432.131-91 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025